Tribunal: STF
Processo: Pet 12628
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição de recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar.  



    2. Nos termos do art. 1.029, caput, do CPC, o recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente